Tribunal: TJSP
Processo: 2084191-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*PENHORA – Incidência sobre valor depositado em conta poupança – Cabimento, na hipótese – Conta poupança com natureza circulatória – Ausência de elementos que demonstrem que os valores depositados nas contas possuem finalidade de pequena reserva do poupador – Bloqueio que não atingiu salário do mês corrente, mas, sim, sobras de períodos anteriores - Impenhorabilidade do art. 833, IV e X do

Ementa:
*PENHORA – Incidência sobre valor depositado em conta poupança – Cabimento, na hipótese – Conta poupança com natureza circulatória – Ausência de elementos que demonstrem que os valores depositados nas contas possuem finalidade de pequena reserva do poupador – Bloqueio que não atingiu salário do mês corrente, mas, sim, sobras de períodos anteriores - Impenhorabilidade do art. 833, IV e X do CPC não caracterizada – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido*